Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-92.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-aCIDENTE. DEVIDO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Constatado pericialmente que o obreiro experimentou redução em sua capacidade laborativa, mostra-se devido o pagamento do auxílio-acidente, este de natureza indenizatória, em substituição ao auxílio-doença acidentário, este provisório e concedido apenas enquanto o acidentado se recupera da doença ou do infortúnio que o vitimou.

2 – O art. 42, da Lei no 8.213/91 determina que será devida aposentadoria somente se o segurado “for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”, de modo que, in casu, constatada a capacidade laborativa residual e a possibilidade de cumprimento de processo de reabilitação profissional, a pretensão, neste sentido, improcede.

3 – Negado provimento ao recurso.